Tribunal: TJDFT
Processo: 0754048-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754048-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SERGIO EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717074-85.2022.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de SÉRGIO EDUARDO PEREIRA DE ARAÚJO, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada (teimosinha), nos seguintes termos (ID 256689322 do processo originário): “Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, indefiro o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Por outro lado, defiro a renovação da pesquisa SISBAJUD, na modalidade simples, em razão do transcurso de período razoável desde a última realização, em maio de 2024 (ID 197872019). À Secretaria, para providências. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 79234834), alega que promoveu o cumprimento de sentença visando à satisfação de crédito no valor de R$ 546.472,25 e que, na tentativa de localizar bens do executado, requereu a pesquisa via SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha), pedido indeferido pelo juízo a quo. Argumenta que a decisão agravada compromete a efetividade da execução, pois a ferramenta teimosinha é essencial para localizar ativos financeiros, diante da ausência de êxito nas diligências anteriores. Defende a possibilidade de renovação de pesquisas patrimoniais após decurso de tempo razoável, mesmo sem fato novo, em observância aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Menciona que a última pesquisa ocorreu em maio de 2024, justificando a adoção da modalidade teimosinha. Afirma que a medida é imperiosa para garantir a satisfação do crédito, diante da execução que tramita há longo tempo sem êxito, e que não há óbice legal à utilização da funcionalidade, sendo compatível com o art. 139 do CPC. Sustenta que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes, pois a demora na constrição de bens prolonga a inadimplência e prejudica o exequente. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a imediata pesquisa via SISBAJUD na modalidade teimosinha. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido em dobro (ID 79289908). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Embora o agravante sustente a necessidade de realização imediata de nova pesquisa, na modalidade reiterada, não há nenhuma demonstração de urgência apta a evidenciar risco de frustração da execução caso a medida não seja realizada de imediato. Ao contrário, verifica-se que, nos autos do agravo de instrumento de n.o 0750385-65.2025.8.07.0000, esta Relatora deferiu a tutela recursal para determinar a expedição de ofícios à Susep e à CNSEG, visando localizar bens do devedor. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a diligência encontra-se em andamento, não havendo sequer notícia sobre sua efetivação ou sobre eventual resultado infrutífero. Desse modo, não há inércia ou paralisação na prestação jurisdicional, tampouco cenário que indique necessidade de imediata intervenção desta relatora. A efetividade da execução está sendo buscada por meio da medida anteriormente deferida. Além disso, é razoável aguardar-se a conclusão das diligências já determinadas antes de se autorizar nova pesquisa patrimonial. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que não se verifica urgência que inviabilize aguardar o regular julgamento da matéria pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora